Tribunal: STF
Processo: RHC 220993
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Isaias Costa Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 713.793/RJ, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    O Juízo das execuções indeferiu o pedido de livramento condicional ao paciente, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo. 



    A defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que o reeducando atingiu o requisito objetivo em 16 de abril de 2020. Alerta também sobre a condição de saúde do apenado que, por ser portador do vírus HIV, é considerado pessoa de extremo risco, caso contraia o corona vírus ou suas variantes. 



    Sustenta que as transferências mencionadas ocorreram não por insubordinação do paciente e sim, por ser considerado, à época, como preso de alta periculosidade. 



    Aduz o preenchimento do requisito subjetivo e que a fundamentação do acórdão a quo é inidônea, uma vez que prescinde de provas.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja assegurado o benefício do livramento condicional.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Para obter a progressão de regime e o livramento condicional, além de preencher o requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve satisfazer o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Com efeito, o Ministro relator ressaltou o seguinte em sua manifestação:



    “Acerca da questão, o Juízo da execução decidiu nestes termos (fl. 104-105):



    ‘Assiste razão ao MP. 



    Frise-se, primeiramente, que o apenado possui processo cm execução ativa, no momento, com pena total de 08 anos de pena, tendo cumprido 05 anos, 07 meses e 16 dias, com término previsto para 31/10/2023, por condenação nas penas do art. 333 do CP e art. 35, caput, da Lei 11.343/06. 



    Registre-se que, conforme aba de processos criminais, constam 07 execuções extintas por crimes de tráfico de droga, homicídio qualificado e associação criminosa, além de possuir 33 anotações criminais, conforme FAC, ora juntada. 



    Como bem destacou o MP, a apenado foi transferido para unidade de Presidio Federal em 2016 e, mesmo encarcerado, continuava a ostentar expressivo poder de decisão e articulação dentro da facção criminosa autodenominada Comando Vermelho — CV, da qual faz parte, qual seja, fazendo parte de sua cúpula, segundo dados da inteligência do próprio MP, juntados na seq. 55.2. 



    Em que pese a Transcrição de Ficha Disciplinar não registrar faltas disciplinares recentes, tendo a última falta disciplinar grave ocorrido no ano de 2005, as circunstâncias demonstradas pelo Parquet na seq. 55.1 evidenciam comportamento incompatível com os benefícios pretendidos, por ausência dos requisitos subjetivos previstos no artigo 83, inciso III, c parágrafo único, do Código Penal bem como artigo 114, incisos I e II da LEP. 



    Deve-se reconhecer, assim, a validade das razões ministeriais no sentido de que o apenado não reúne os requisitos necessários a usufruir, neste momento, dos benefícios pretendidos, visto que, se colocado em liberdade, poderá frustrar os objetivos da execução penal, deixando de cumprir as condições impostas, com risco concreto de vulnerar a ordem pública em função de nova reiteração criminosa. 



    Ademais, são fundadas as suspeitas de que o apenado, que já cumpriu pena por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, mantenha relação com facção criminosa autodenominada Comando Vermelho — CV, conforme noticiado nos autos. 



    Repise-se que, consoante documentação de seq. 55.2, em que pese o apenado atender ao requisito objetivo e índice de classificação carcerária atual adequada à concessão do benefício, não atende ao requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, e parágrafo único, do Código Penal, uma vez que as suas condições pessoais indicam que a sua liberdade poderá ensejar a reiteração criminosa, frustrando-se os objetivos da execução de sua pena c turbando a ordem pública. 



    Neste ponto vale ressaltar que o comportamento carcerário a que alude o inciso III, do artigo 83, da LEP deve abarcar toda a execução de sua pena, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.’ 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão agravada. Para tanto, adotou os seguintes fundamentos (fls. 100-101): 



    ‘No caso em tela, verifica-se que o agravado não possuiu comportamento favorável à benesse, já tendo sido transferido de segurança. duas vezes para presídios federais, por motivo de segurança. 



    Consta da instrução parecer da CSI-MPRJ (fls. 170-185), relatando que o agravante e outros, na penitenciária de Catanduvas-PR, ameaçaram atentar contra a vida dos servidores, flagrante em insubordinação disciplinar. 



    Verifica-se que o apenado praticou falta grave no curso da execução da pena, tendo regredido de regime semiaberto para o fechado, livramento condicional, razão pela qual foi indeferido o livramento condicional. 



    Conforme bem assinala pelo parquet desta instância revisora, após cumprir 22 anos de reclusão o recorrente foi outra vez detido em 7/11/2015, após troca de tiros com a polícia, na posse quatro radiotransmissores, armas de fogo (pistolas), carregadores e celulares, conforme noticiou a imprensa na época, quando já contava com 53 anos de idade. 



    Nesse compasso, é patente a ausência do requisito subjetivo, já que voltou a delinquir, sendo novamente recapturado, além das transferências, para penitenciárias de segurança máxima duas vezes, por motivo de segurança. 



    Nesse compasso, resta patente o não preenchimento do requisito subjetivo pelo agravante, razão pela qual entendo, igualmente, não preenchidos os requisitos dos pedidos subsidiários.’



    Para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, além do preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve alcançar o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram sua decisão não apenas na gravidade dos crimes praticados pelo paciente, mas também pelo histórico conturbado de execução da pena. 



    Para alterar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias e acatar a tese defensiva de que o paciente cumpriu o requisito subjetivo e faz jus ao livramento condicional, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.”



    De fato, anoto ser incompatível analisar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do livramento condicional na via estreita do habeas corpus (v.g. HC nº 126.232, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/5/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente